Tribunal: TJDFT
Processo: 0705870-13.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS PERICIAIS. PARCELAMENTO. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE ANUÊNCIA E MANIFESTAÇÃO DE TODAS AS PARTES. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA CELERIDADE, DA DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO E DA COOPERAÇÃO PROCESSUAL. ENTREGA TARDIA DE LAUDO PERICIAL. PREJUÍZO CARACTERIZADO. DECISÃO CASSADA.

1. A jurisprudência pátria é uníssona em firmar entendimento de que é sim possível parcelar os honorários periciais, desde que haja concordância das partes e do perito quanto ao parcelamento, sendo que, não existindo manifestação de qualquer deles é nula a decisão que homologar o parcelamento.
2. O art. 190 do CPC introduziu na sistemática processual o sistema de cláusula geral de negociação, onde, o processo que versar sobre direitos que admitam autocomposição, é lícito às partes estipular mudanças no procedimento para ajustá-lo às especificidades da causa, bem como convencionar sobre seus ônus, poderes, faculdades, deveres processuais no decorrer do feito.
3. Contudo, para tanto faz-se necessário a aceitação de todos os envolvidos na avença (autor, réu e perito), o que não foi observado pelo juízo a quo.
4. O art. 9o do CPC que afirma que não será proferida decisão sem que a parte contrária seja previamente ouvida, excetuando-se, por óbvio, as tutelas de urgência e evidência.
5. Tal dispositivo legal traduz o prestígio dado pelo Código de Processo Civil ao Princípio do Contraditório, que restou notadamente violado ao não observar a necessidade de intimação da parte autora para impugnar ou ratificar as condições de pagamento propostas pelo réu.
6. A homologação do parcelamento sem o aval de uma das partes vai de encontro aos princípios do contraditório e da cooperação das partes no desenvolver do processo, postulado intimamente ligado à celeridade, à duração razoável do processo, à efetividade da prestação jurisdicional e à boa-fé processual.
7. A eventual entrega tardia do laudo, somente após o pagamento integral do valor devido, ou seja, após treze prestações, em si, indubitavelmente trará prejuízo ao exequente – ora agravante – uma vez que postergará ainda mais o deslinde da demanda, iniciada no ano de 2015 e até a presente data – quase 08 (oito) anos – ainda não finalizada, mormente quando já houve prévio depósito da metade dos honorários pelo autor, que, consoante disposto no art. 465, §4o do CPC, já autorizaria, ao menos, o início dos trabalhos pelo perito, devendo o valor remanescente ser pago ao final com a entrega da perícia, nos moldes do que for acordado pelas partes.
8. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para cassar a decisão que homologou o parcelamento e determinou a suspensão do feito, a fim de possibilitar a manifestação da parte autora sobre a questão do parcelamento dos honorários periciais e apresentar sua contraproposta, devendo ser observado em qualquer hipótese os princípios da duração razoável do processo, da efetividade da prestação jurisdicional e da boa-fé processual.